Tribunal: STF
Processo: Rcl 79788
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Metra - Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Ribeirão Pires que rejeitou o pedido de suspensão do trâmite da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0054400-35.2008.5.02.0411, em alegada ofensa à ordem de sobrestamento contida no processo-piloto do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795).



    Narra a reclamante que, “sem sequer ter sido antes intimada para se defender da premissa de que pertencia a grupo econômico conjuntamente às devedoras principais e sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a empresa METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., ora Reclamante, foi surpreendida com a citação para pagamento do valor atualizado de R$ 88.609,97 (oitenta e oito mil, seiscentos e nove reais e noventa e sete centavos) em, repita-se, 48 HORAS” (eDoc 1, p. 4).



    Aponta que “interposto o competente agravo contra tal decisão, o TRT da 2ª Região e TST mantiveram o indeferimento do pedido de suspensão da tramitação da execução sob o fundamento de que “de se verificar que a decisão, proferida em 2022, que julgou IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiros, manteve a responsabilidade da embargante pelo crédito do embargado nos autos principais, mediante o reconhecimento de grupo econômico, sendo esta proferida em 11.05.2023” (doc. 2, fls. 1561/1564 e fls. 1633/1636)” (eDoc 1, p. 4).



    Salienta que, “em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o então Relator, Ministro DIAS TOFFOLI, determinou a SUSPENSÃO NACIONAL DE TODAS AS EXECUÇÕES TRABALHISTAS que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, em conformidade com o que dispõe o art. 1035, §5º, do CPC” (eDOC 1, p. 6).



    Requer o deferimento de liminar para suspensão do processo subjacente e, no mérito, a a manutenção da ordem de sobrestamento até o julgamento final do Tema 1232 da RG. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    No caso concreto, o Juízo reclamado mantém em trâmite a execução em que houve a inclusão de empresa reclamante, que não participou do processo de conhecimento, pelo fundamento do reconhecimento de grupo econômico. Colhe-se do ato reclamado (eDoc 34, p. 32):



    “Manifestação Id aeb3583: O Tema 1232 determina a suspensão nacional de todos os processos que tratem a respeito da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.  



    Não se aplica na situação dos autos a suspensão pretendida, vez que já houve reconhecimento da formação do grupo econômico, conforme decisão proferida no Agravo de Petição Id e18b371, não se tratando de possibilidade de inclusão como prevê o Tema 1.232, mas sim de cumprir a ordem contida no V. Acórdão, razão pela qual, indefiro.”



    No julgamento de recurso, o TRT da 2ª Região manteve a decisão, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 34, p. 68): 



    A despeito de r. decisão proferida em 25.05.2023, da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Exmo. Sr. Dias Toffoli, determinar a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário (Leading Case RE 1387795), o caso em tela possui peculiaridades.



    A tese de Repercussão Geral foi fixada nos seguintes termos:



    "Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento".



    Contudo, de se verificar que a decisão, proferida em 2022, que julgou IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiros, manteve a responsabilidade da embargante pelo crédito do embargado nos autos principais, mediante o reconhecimento de grupo econômico, sendo esta proferida em 11.05.2023. 



    Portanto, não mais se discute, na hipótese, a inclusão da empresa no polo passivo da execução, diante do trânsito em julgado acerca da matéria.”



    O entendimento, contudo, destoa da orientação deste Supremo Tribunal Federal. A propósito:



    “Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Suspensão de Execução Trabalhista. Trânsito em Julgado da Decisão que Reconheceu a Existência de Grupo Econômico. Desrespeito a Decisão do STF. Negativa de Provimento. I. Caso em exame 1. Ato reclamado pelo qual entendeu-se não haver necessidade de sobrestamento do feito de origem, ante a existência de coisa julgada material quanto ao reconhecimento do grupo econômico. 2. Decisão agravada que julgou procedente reclamação, determinando a suspensão de execução trabalhista em razão violação à ordem de suspensão nacional proferida pelo STF no RE 1.387.795 (Tema 1.232). II. Questão em discussão 3. Verificar a existência de suposta contrariedade à decisão de suspensão nacional do RE 1.387.795, considerando a aderência estrita entre o caso concreto e o tema 1.232 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A ausência de intimação da parte beneficiária para contestar não gera prejuízo à parte agravante, quando as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no agravo regimental. 5. Extrai-se da decisão paradigma que devem ser suspensas as execuções trabalhistas em que se discute a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 6. O fato de o Tribunal de origem ter assentando, por meio de decisão definitiva, que a empresa agravada integra o mesmo grupo econômico da executada principal não obsta a incidência da determinação de suspensão nacional do processamento da execução. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 73961 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2025 PUBLIC 05-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão por meio da qual julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão de execução trabalhista em face da reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232. 2. A parte agravante sustenta o não enquadramento da controvérsia no Tema 1232, ao fundamento de que já transitada em julgado a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico entre a reclamante e a devedora principal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se viola a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 - Repercussão Geral) a decisão da Justiça do Trabalho que indeferiu o sobrestamento de execução com fundamento na ocorrência do trânsito em julgado da decisão que declarou a existência de grupo econômico. III. Razões de decidir 4. No Tema 1232 - RG (RE 1.387.795), esta Corte discute sobre a possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, na forma do art. 1.035, §5°, do CPC. 5. A decisão de sobrestamento proferida no Tema n. 1.232 não excluiu de sua abrangência os casos em que a determinação de inclusão da empresa no polo passivo transitou em julgado, aplicando-se a todas as execuções trabalhistas em curso. Consoante destacado pelo Ministro Dias Toffoli, em voto vogal na Rcl. 60471 AgR, “não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática”. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”(Rcl 66715 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-02-2025 PUBLIC 13-02-2025)



    Em 08.05.2025, foi deferida a penhora via SISBAJUD em desfavor da reclamante (eDOC 34, p. 198):



    “Manifestação Id 3506fe6: Defiro. Proceda a Secretaria à pesquisa de ativos financeiros em face da 3ª executada METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA através do sistema SISBAJUD, modalidade repetição automática. 



    Se negativa ou insuficiente a medida, dê-se vistas ao exequente para indicação, nos termos do artigo 878 da CLT, de forma específica, de meios concretos e hábeis ao prosseguimento da execução, no prazo de 30 dias, atentando-se às providências já cumpridas pelo Juízo.” 



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6.9.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.9.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.8.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.8.2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão da execução em face da reclamante, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, bem como o cancelamento de eventuais atos executórios realizados, nos autos do Processo 0054400-35.2008.5.02.0411, após 25.5.2023, em relação à reclamante.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência ao beneficiário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente